Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. Rejeitada a prejudicial de prescrição, pois nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços odontológicos é de natureza objetiva, por se tratar de relação de consumo, não se discutindo a negligência, imperícia ou imprudência atribuída à conduta dos dentistas, a teor do disposto nos artigos 2o e 3o c/c 14 da Lei no 8.070/1990.
3. O termo de consentimento assinado pelo consumidor tão tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, especialmente porque o dever de informação, a teor do art. 6o, inc. III, do CDC, exige a informação adequada e clara quanto aos riscos inerentes à técnica específica adotada.
4. A falta de impugnação específica na contestação quanto ao dano material alegado na petição inicial acarreta a presunção de veracidade do fato alegado, revelando-se correta a sentença que acolheu o pedido indenizatório com base no menor orçamento juntado aos autos e não impugnado pela parte ré.
5. O dano estético é compreendido pela deformação física provocada pela perda de um dente, ainda que ele se localize na parte anterior da boca do paciente, pois um dente artificial não substitui um natural quanto à beleza e funcionalidade.
6. O dano moral é caracterizado porque observado intenso abalo psíquico provocado pela prestação de serviço odontológico falho que provocou a perda permanente de um dente do paciente.
7. São mantidos os valores indenizatórios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) tanto para os danos morais quanto para os danos estéticos, por representarem quantias adequadas à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados, em 1%, com suporte no artigo 85, §11 do CPC.
9. Apelação conhecida e desprovida.